Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. MÉRITO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. TAXA CONDOMINIAL. LEI 13.465/2017. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE ÁREAS COMUNS. DIREITO DE USO DO CONDÔMINIO.
1. As contribuições cobradas pela associação têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado dentro do condomínio efetivar a quitação dos débitos decorrentes de sua manutenção e conservação.
2. A constituição de um condomínio de lotes – ainda que tido como condomínio irregular (associação de fato) – exige a integração social dos condôminos, uma vez que para haver a gestão dos interesses comuns, em proveito da coletividade dos titulares dos lotes, é necessária a colaboração, inclusive financeira, de todos os interessados.
3. Sobressai legítima a cobrança das despesas comuns, independentemente da modalidade e natureza jurídica do condomínio estabelecido, pois referente à contraprestação pecuniária devida à conta de benefícios usufruídos pelo grupo e a todos úteis e necessários.
4. O condomínio de lotes (associação instituída com apoio no art. 1.358-A do Código Civil - Lei 13.465/2017), pode realizar a cobrança das cotas de rateio previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.
5. As decisões tomadas em assembleia pelo condomínio devem ser consideradas soberanas, uma vez que representam o direito de uma maioria devidamente representada e ausente ilegalidade passível de ser anulada pela via judicial em face da obrigação instituída com a assembleia.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.